Tribunal: TJES
Processo: 5028607-90.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028607-90.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SEBASTIAO PIRES RIBEIRO FILHO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028607-90.2025.8.08.0024

Origem
:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
:
SEBASTIAO PIRES RIBEIRO FILHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. SAQUES INDEVIDOS VIA PIX. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA APENAS DO VALOR PRINCIPAL. EXIGÊNCIA DE TERMO DE TRANSAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DEVER DE RESSARCIR OS RENDIMENTOS DA POUPANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “A parte Autora ajuizou a presente ação alegando que sofreu várias transações mediante PIX sem sua autorização e sem conhecimento, após ter realizado um depósito em sua conta de 13 mil reais. Informa que recebeu a devolução do valor, mas sem correção. Pleiteia a condenação do requerido ao pagamento em favor do requerente a título de danos materiais o valor de R$ R$ 471,09 que se refere a correção da poupança e danos morais. [...]
”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) determinar se o Termo de Transação firmado extrajudicialmente possui validade para afastar o direito do consumidor de pleitear a reparação integral dos danos; (ii) definir se a instituição financeira possui responsabilidade pela recomposição dos lucros atinentes à rentabilidade da poupança; e (iii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
De início, afasta-se a tese que visa atestar a validade incondicional do termo de transação firmado em seara administrativa. A assinatura de documento que dá quitação "plena, geral, irrevogável e irretratável", exigida como contrapartida para a devolução de numerário indevidamente retirado por fraude do sistema da instituição financeira ré, traduz inequívoca desvantagem exagerada ao autor, violando o princípio da boa-fé objetiva.

5
. A ocorrência dos saques indevidos na modalidade PIX caracteriza autêntico fortuito interno. Aplica-se ao caso a Súmula nº 479 do STJ, segundo a qual "a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
". Havendo o reconhecimento tácito da falha pelo próprio banco, que procedeu à restituição do capital principal, é devida a reparação integral, inclusive o pagamento da correção monetária e dos juros remuneratórios inerentes à conta poupança frustrados durante o período em que o montante permaneceu indevidamente subtraído, o que totaliza R$ 471,09.

6.
Por fim, os danos morais estão configurados. A privação súbita de R$ 13.000,00 das economias do autor, aliada à angústia inerente à invasão de sua conta, bem como o fato de ter aguardado por mais de 40 dias para obter administrativamente aquilo que lhe pertencia por direito, não constituem meros dissabores cotidianos. O
quantum
indenizatório arbitrado na origem (R$ 5.000,00) mostrou-se proporcional às peculiaridades do caso e aos postulados da razoabilidade, cumprindo adequadamente seu caráter compensatório e pedagógico-punitivo.

IV. DISPOSITIVO
7.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)